Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE VEÍCULO. ENDEREÇO INCORRETO. MORA DO DEVEDOR SOMENTE AFASTADA COM A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO AUTOMOTOR. CRÉDITO. VALOR QUE CONSIDERA TODO O TEMPO EM QUE O LOCATÁRIO ESTEVE DE POSSE DO BEM LOCADO. TERMO FINAL DA MORA. DATA DE EFETIVA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA LOCALIDADE INDICADA PELA EMPRESA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insustentável se mostra o alegado excesso de execução porque encaminhada a endereço incorreto a notificação extrajudicial informando que o veículo objeto do litígio estava à disposição da credora/agravada. Expediente que não atende ao objetivo de oficialmente levar tal fato a conhecimento da empresa locadora veículos. Falha injustificável de comunicação, visto que o local de endereçamento não correspondia ao indicado no contrato e de que tinha ciência o agravante/locatário/notificante. Equívoco que, associado à circunstância de ter permanecido o automotor em poder do ora recorrente, impede o pretendido afastamento da mora em que este incorreu como locatário. Cumprimento tardia da obrigação que vem reforçada pelo fato de que em momento posterior ao de notificação disse o executado/agravante expressamente que não aceitaria devolver o veículo.
2. Condenação que clara e expressamente estabelece como termo final da mora a data de efetiva entrega do automotor.
3. Recurso conhecido e desprovido.